Tribunal: TJDFT
Processo: 0746020-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746020-36.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOHNNY WESLEY GONÇALVES MARTINS RECORRIDOS: SOS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CARLOS ANDRE LOPES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO. APURAÇÃO DE HAVERES. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO VIA ELEITA. REJEITADA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PRAZO. NOVENTA DIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGIOSIDADE EXCESSIVA. VERIFICADA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. Não há sobreposição de recursos ou inadequação da via eleita para o pleito, porquanto, na hipótese, a natureza do ato que encerrou a fase da liquidação de sentença é de decisão interlocutória, pois não finalizou a fase executiva, recorrível por via de agravo de instrumento. 2. A princípio, observa-se o prazo de noventa dias - a partir da liquidação da quota em apuração de haveres – para realização do pagamento, de modo que, apenas após decorrido o referido prazo, passa a incidir os efeitos da mora. No entanto, admite-se disposição contratual em contrário, que deverá prevalecer em detrimento da regra geral, conforme previsto no §2o do art. 1.031 do CC/02 e art. 609 do CPC/15. 2.1. A hipótese dos autos não se amolda ao previsto no contrato social, pois a dissolução parcial da sociedade decorreu de exclusão do sócio por falta grave no cumprimento de suas obrigações, nos termos do art. 1.030 do CC, enquanto o contrato social disciplina acerca das hipóteses de dissolução em consequência de falecimento ou inabilitação, restando omisso quanto à exclusão por violação dos deveres sociais. Por conseguinte, ausente estipulação contratual específica em contrário, à luz do artigo 1.031, §2o do CC e orientação jurisprudencial, os juros de mora devem incidir após o transcurso do prazo nonagesimal. 3. Nos termos do art. 85, caput e § 1o, do CPC, em regra, os honorários advocatícios são devidos, cumulativamente, na ação e reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos. Assim, não há disciplina específica para a verba honorária na liquidação das obrigações reconhecidas em sentença, razão pela qual prevalece o descabimento dos honorários nessa fase procedimental, que apenas serve à definição da quantia certa ao cumprimento da sentença. A jurisprudência, todavia, tanto na vigência do Código anterior como do atual, admite a fixação de honorários advocatícios, em caráter excepcional, nos casos em que a fase de liquidação de sentença assumir nítido cunho litigioso capaz de prolongar a atuação contenciosa dos patronos das partes. 3.1. No caso, ante o nítido caráter contencioso, com atuação prolongada dos patronos das partes, a decisão deve ser reformada para remunerar o trabalho adicional realizado pelo advogado, com fixação dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC, em 10% do proveito econômico obtido pelo agravante. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 422, 884, 885 e 1.031, § 2°, todos do Código Civil, 609 do CPC, e 4° da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, sob o argumento de que, se o contrato social estabelece o pagamento dos haveres no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da resolução, é nesse momento que os recorridos foram constituídos em mora, devendo incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir dessa data. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WILLER TOMAZ, OAB/DF 32.023. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 422, 884 e 885, todos do CC, e 4° da LINDB, porquanto “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo no que tange à alegada violação aos artigos 1.031, § 2°, do CC, e 609 do CPC, eis que o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “No entanto, a hipótese dos autos não se amolda ao previsto no contrato social, pois a dissolução parcial da sociedade decorreu de exclusão do sócio por falta grave no cumprimento de suas obrigações, nos termos do art. 1.030 do CC (id. 52821787 - Pág. 8), enquanto o contrato social disciplina acerca das hipóteses de dissolução em consequência de falecimento ou inabilitação, restando omisso quanto à exclusão por violação dos deveres sociais. Por conseguinte, ausente estipulação contratual específica em contrário, à luz do artigo 1.031, §2o do CC e orientação jurisprudencial, os juros de mora devem incidir após o transcurso do prazo nonagesimal. Assim, quanto ao ponto, sem razão o agravante”. (ID 63100184). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente, não merece trânsito o apelo com relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WILLER TOMAZ, OAB/DF 32.023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021